Tribunal: STF
Processo: Rcl 48528
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 10 E 40 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.